Tribunal: TJDFT
Processo: 0722900-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. ALGUMAS MENSAGENS E UMA LIGAÇÃO. SITUAÇÃO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR O DESVIO PRODUTIVO. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de todos os débitos em nome do autor referentes a linha 61 98289-7093 a partir de 06.01.2020, condenou a requerida a se abster de incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como cessar imediatamente as cobranças indevidas relativamente a linha no 61 98289-7093, sob pena de multa diária. Em seu recurso a parte recorrente aduz que as cobranças indevidas em dias não úteis, bem como as repetições de ligações no mesmo dia e semana acarretaram-lhe profundo abalo que se assemelha a uma tortura psicológica. Postula a reforma da sentença para que a requerida seja condenada a indenizá-la a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 20693658). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 20693666).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. A falha no serviço da ré já restou apurada na sentença, uma vez que restou configurado a inexistência do débito objeto da cobrança
V. Contudo, não é a mera cobrança indevida que caracteriza o abalo moral, eis que a sua caracterização em situações como a relatada nos autos decorre apenas quando há peculiaridades na situação concreta que extrapolam a simples falha na prestação do serviço.
VI. No caso, ainda que inexistente a dívida cobrada pela requerida, as imagens extraídas do seu celular (ID 20693647) indicam a existência de mensagens enviadas para a parte recorrente, sendo uma mensagem no mês de fevereiro, duas no mês de abril, cinco em junho e treze em julho (ID 20693647 - Pág. 1 -15). Ademais, consta uma ligação realizado ao sábado (ID 20693254).
VII. Verifica-se que as capturas de tela do celular de ligações de diversos números (ID 20693251) não se revestem do valor probatório pretendido (demonstração do excesso), uma vez que inexiste a identificação que as referidas ligações foram efetuadas efetivamente por preposto da parte recorrida.
VIII. Assim, apesar da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor ter conquistado lugar na jurisprudência, esta decorre da perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais. Todavia, a situação dos autos não demonstra abusividade. Há apenas a comprovação de apenas uma ligação e 21 mensagens distribuídas em meses distintos, o que não são suficientes para apontar qualquer indício de desvio produtivo da consumidora. Ademais, a cobrança realizada não é suficiente para colocar a autora em situação vexatória, sendo que a realização de uma ligação e envio de mensagens, sem excesso, ainda que por dívida inexistente, configuram mera falha na prestação do serviço da ré, mas que não são suficientes para atingir direitos da personalidade. Ainda, não há demonstração de qualquer mensagem ameaçando a autora de incluir o seu nome no cadastro de inadimplentes, até porque cabe destacar que a inclusão de uma pessoa em cadastro restritivo configura exercício regular do direito, sendo viável a indenização apenas quando esta se perfectibiliza de forma indevida, o que não ocorreu no caso concreto.
IX. Portanto, o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Por conseguinte, o recebimento de uma chamada e algumas mensagens não superou o mero aborrecimento cotidiano, tampouco foi suficiente para configurar o desvio produtivo, inexistindo dano moral a ser compensado.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.